Tribunal: TJSP
Processo: 1013499-78.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, determinando o fornecimento do medicamento Cladribina para tratamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, determinando o fornecimento do medicamento Cladribina para tratamento de esclerose múltipla, mas rejeitando o pedido de reparação por danos morais. A sucumbência foi reconhecida em 50% para cada parte.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Cladribina, não incluído no rol da ANS, e a existência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de cobertura do medicamento Cladribina é ilegítima, pois o rol da ANS não é taxativo, conforme Lei no 14.454/22, e o direito à saúde prevalece.
4. A situação imposta pela ré à autora, portadora de doença grave, justifica a indenização por danos morais devido ao agravamento do sofrimento e angústia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 e reconhecer a sucumbência integral da ré. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito é abusiva quando há indicação médica expressa e o rol da ANS é exemplificativo. 2. A imposição de obstáculos ao fornecimento de medicamento essencial justifica indenização por danos morais.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, inc. I; Lei no 14.454/22.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, inc. IV.
Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp 1886929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022.
TJSP, Apelação Cível no 1017173-75.2021.8.26.0554, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 16.12.2022.